Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA. CONVOCAÇÃO. SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à contagem do período de serviço temporário como efetivo serviço ativo, incluindo-se no cálculo de licença especial para a aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como para condenar o recorrente ao pagamento da licença especial convertida em pecúnia.
3. Nos termos do artigo 67 da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal), a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e demais efeitos legais.
4. Na forma do artigo 9o da Lei no 7.289/1984, os integrantes da reserva remunerada podem ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório. O artigo 5o do Decreto 17.352/1996 regulamenta esta designação e estabelece que o período de convocação será computado como tempo de serviço para todos os efeitos. No mesmo sentido, assegura-se ao policial convocado todos os direitos relativos ao policial da ativa (art. 9o).
5. O período de convocação para o serviço ativo do recorrido mostra-se suficiente para completar o terceiro decênio de serviço prestado. Como o recorrido já se encontra em inatividade, não poderá gozar a licença especial, razão por que deve ser convertida em pecúnia.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.